Tribunal: TJMT
Processo: 1029690-34.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029690-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[GLEIDISON ROSA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 071.481.401-61 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO JUNIOR VIANA AMORIM - CPF: 108.826.431-00 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 707.731.601-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TESTEMUNHA), FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA - CPF: 971.292.911-68 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDASIO ROSA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS
. BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO PELO FLAGRANTE PERMANENTE. CONFISSÃO INFORMAL SEM VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS.
IMPROCEDENTE
.
DOSIMETRIA
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR COLABORAÇÃO PREMIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. MULTA PROPORCIONAL E OBRIGATÓRIA.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que condenou
os recorrentes
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), com pena fixada em regime inicial fechado, diante da apreensão de
mais de 41 kg de maconha
, além de cocaína, ácido bórico e objetos relacionados ao tráfico. Os apelantes alegam nulidades processuais e pleiteiam absolvição por insuficiência de provas ou a redução das penas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

Analisar
se as provas obtidas na abordagem policial e nas buscas domiciliares são lícitas; e

Verificar
se é possível a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação de redutores de pena, como o tráfico privilegiado e a colaboração premiada.

III. Razões de decidir:

A busca pessoal e veicular foi legítima, motivada por fundadas suspeitas diante do comportamento dos acusados e informações recebidas via rádio sobre roubo de veículo.

O ingresso domiciliar se deu em situação de flagrante delito, com fundadas razões e indicação dos locais pelos próprios réus, o que legitima a ação policial.

A ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem não invalida as provas, pois tal obrigação só se impõe formalmente durante o interrogatório.

A prova dos autos é robusta, com depoimentos policiais coerentes e
firmes, corroborados por perícias e demais elementos. A autoria dos crimes ficou evidenciada.

A exasperação da pena-base foi proporcional e justificada pela quantidade significativa de entorpecentes.

Não preenchidos os requisitos legais para concessão do tráfico privilegiado e da colaboração premiada, dada a estrutura organizada da atividade ilícita.

O regime fechado é compatível com as penas impostas e com a gravidade dos fatos. A pena de multa foi fixada proporcionalmente e sua eventual inexigibilidade deve ser discutida na execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita e comportamento indicativo de ocultação de ilícito.”

“2. É lícito o ingresso em domicílio em situação de flagrante de crime permanente, desde que baseado em informações concretas e subsequente justificativa.”

“3. A ausência do chamado 'Aviso de Miranda' durante abordagem não contamina a legalidade das provas obtidas.”

“4. Depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por demais provas, são suficientes para fundamentar a condenação.”

“5. O tráfico privilegiado e a colaboração premiada exigem requisitos objetivos e subjetivos que não se verificaram no caso concreto.”

“6. A fixação da pena de multa é obrigatória no crime de tráfico de drogas, e sua eventual inexigibilidade deve ser arguida na fase de execução.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

CPP, art. 244;

CP,
arts
. 33, § 2º, alínea “a”; 33, § 3º; e 59;

Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral;

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10/03/2020;

TJMT, N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. 07/05/2024;

TJMT, N.U 1012021-37.2023.8.11.0055, Segunda Câmara Criminal, j. 01/04/2025;

TJMT, N.U 0004864-91.2018.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, j. 12/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelas defesas de
GLEIDISON ROSA DE OLIVEIRA SILVA, JOSÉ ROBERTO JÚNIOR VIANA AMORIM e VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA
, contra a sentença do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da Ação Penal n. 1029690-34.2024.8.11.0002, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), impondo a
Gleidison
a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa; e a
José Roberto
e
Vinícius
a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

A
denúncia
narra
que, em 10 de agosto de 2024, os apelantes, em comunhão de esforços, traziam consigo, transportavam e mantinham em depósito, para fins de mercancia,
mais de 41 kg de

Cannabis sativa L. (maconha), 4,45g de cocaína e 144,30g de ácido bórico
, além de balanças de precisão e outros apetrechos.

A ação policial foi deflagrada após atitude suspeita dos réus
Gleidison
e José Roberto
durante uma abordagem veicular, que culminou na descoberta dos entorpecentes e na identificação do corréu
Vinícius
como o proprietário da droga, o qual indicou os locais onde o restante do material ilícito estava armazenado.

(Id. 336411876)
.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes recursos.

Nas razões recursais, a defesa de
Gleidison
Rosa de Oliveira Silva e Vinícius de Oliveira Silva
arguiu,
preliminarmente,
a nulidade das provas por ilicitude, decorrente de
: a)
busca pessoal e veicular
sem fundada suspeita; b)
violação do direito ao silêncio
(ausência de "Aviso de Miranda"); c)
invasão de domicílio.

No mérito, pugna pela
absolvição de Vinícius
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para: a)
reduzir a pena-base
; b) aplicar a
causa de diminuição do tráfico privilegiado a
Gleidison
; c) reconhecer a
colaboração premiada para ambos
; d)
fixar regime prisional mais brando e proceder à detração penal
.
(id. 336412002).

A defesa de
José Roberto Júnior Viana Amorim
, por sua vez, pleiteou a
absolvição
por insuficiência de provas, ao argumento de que não tinha ciência da existência da droga no veículo. Subsidiariamente, requereu a aplicação da
causa de diminuição do tráfico privilegiado
em sua fração máxima, a fixação da pena no mínimo legal, a
isenção da pena de multa e das custas processuais
(id. 336412016).

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento de ambos os recursos
, com a manutenção integral da sentença condenatória (id. 336412018).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento e desprovimento dos apelos
(id. 340420871).

É
o relatório.

À douta
revisão.

VOTO

Os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

I - DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

As defesas dos apelantes
Gleidison
e Vinícius
suscitam,
prefacialmente
, a nulidade de todo o acervo probatório, por suposta ilicitude na origem das provas.

As teses, contudo,
não
merecem prosperar.

1. Da Busca Pessoal e Veicular – Alegada Ausência de Fundada Suspeita

Argumenta-se que a abordagem inicial careceu de justa causa, porquanto baseada em mera suspeita subjetiva dos agentes.

Sem razão
.

No que tange à busca pessoal e veicular, o Código de Processo Penal, em seu art. 244, estabelece como requisito a existência de "fundada suspeita" de que o indivíduo oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial quando fundada em
elementos objetivos e concretos
, aptos a demonstrar a presença de fundadas razões, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, podendo ser determinada pela autoridade policial e seus agentes.”.

No caso vertente, a ação policial não foi aleatória. Conforme uníssono nos depoimentos dos milicianos, a guarnição estava em patrulhamento tático quando recebeu, via rádio, a informação de um roubo de um veículo Citroen C4 de cor branca. Ao avistarem um veículo do mesmo modelo, ainda que de cor diversa (cinza), a aproximação para verificação era diligência de rotina e plenamente justificável.

Neste sentido, vejamos as declarações extrajudiciais
do Sub Tenente da PM

Altamiro Lopes
d
a Silva

que participou da diligência:

“...QUE o Depoente em Patrulhamento Tático pela Região do Parque do Lago copiou na rede de rádio sobre um veículo Citroen c4 de cor branca havia sido tomado de roubo na região de Cuiabá e estaria indo na direção da Ponte Sergio Mota; QUE de imediato a equipe se deslocou para a Avenida Brasil, juntamente com a equipe de força comando, onde próximo da vila
(...)
foi visualizado um veículo modelo Citroen, de cor cinza; QUE as equipes se aproximaram do veículo para fins de conferir a placa, porém foi visualizado que o carona ao se aproximar das viaturas se abaixou bruscamente, o que levantou suspeitas sobre a atitude das pessoas dentro do referido veículo; QUE as equipes realizaram a abordagem, dando ordem de parada e logo que desembarcaram do veículo os dois indivíduos (Jose Roberto motorista e Gleidson Rosa) já desceram falando que "haviam perdido"; QUE foi realizado a busca pessoal em ambos sendo localizado na posse de José Roberto o valor de cinquenta reais, e na posse de Gleidson Rosa a quantia de R$39,50 e uma porção de substância análoga a Maconha e uma porção de substância análoga a Pasta Base de Cocaína; QUE durante a busca veicular realizada pelo patrulheiro da equipe força 90, foi localizado no assoalho do veículo, lado dianteiro direito, um saco de plástico contendo 10 (dez) tabletes de substância análoga a Maconha;
QUE indagados sobre a

procedência e destino do entorpecente, os dois suspeitos relataram que iriam realizar a entrega para uma pessoa na região do carrapicho, recebendo o valor de mil e quinhentos reais pelo serviço, e segundo o suspeito Gledson o material entorpecente pertence a seu irmão de nome Vinicius, vulgo Mijão, e que o mesmo estaria na casa de seu Pai aguardando o retorno do mesmo com o dinheiro da venda dos dez
tabletes; QUE segundo o suspeito José haveria mais entorpecentes nessa casa; QUE as equipes se deslocaram para o endereço indicado por Gledson, no Bairro Nova Esperança; QUE chegando no local a equipe visualizou uma pessoa com as características do suspeito Vinicius correndo para o interior da residência, sendo acompanhado pela equipe de força comando e detido na porta da casa; QUE foi informado ao
Sr.
Giud
á
sio
Rosa, proprietário do local, sobre a apreensão de entorpecentes com seu filho Gledson e sobre o envolvimento de seu filho Vinícius; QUE no quarto de Gledson foi localizado uma porção de substância análoga a Maconha e 01 rolo de plástico filme; QUE questionado sobre seu envolvimento na traficância, o suspeito Vinicius primeiramente nos informou que havia um tablete de substância análoga a Maconha em sua casa, no Bairro Jardim dos Estados, para o qual as equipes se deslocaram em seguida

o próprio Vinicius indicou o local em sua Geladeira onde estava guardado esse tablete de Maconha e um pote de plástico contendo Trinta e Seis Reais; QUE durante a entrevista, o suspeito Vinicius informou
que havia mais entorpecentes em outro local, levando as equipes até uma Rua de chão, algumas quadras após a casa de seu Pai, onde no indicou uma Kitnet com aparência de abandono; QUE dentro de um dos quartos havia sinais de terra mexida, onde foi retirado e localizado um tonel de cor azul contendo trinta e um tabletes de substância análogas a Maconha, e uma bolsa grande de cor preta contendo diversos pedaços da mesma substância, e demais materiais apreendidos;...”. (Fase Policial – Testemunha
Altamiro Lopes
d
a Silva
– id. 336410476).

Em juízo, a testemunha
Altamiro

reprisou suas declarações prestadas na fase policial. Vejamos:

“...nós estávamos em duas equipes de serviço no dia, e ai pela rede rádio CIOSP passou que um veículo Citroen havia sido roubado em Cuiabá; a princípio passou cor branca, como a nossa base fica aqui próximo da Sérgio Mota, nós deslocamos as viaturas em direção a Sérgio Mota, só que no caminho a gente deparou com um veículo do mesmo modelo Citroen, só que cinza, ou prata, se não me engano e quando passou a primeira viatura o carona abaixou, levantou suspeita (...) fizemos a abordagem, (...) a atitude dele chamou a nossa atenção; nós estávamos passando com a sirene ligada, ai a gente voltou porque era o mesmo Citroen, porque de repente na hora, na situação do roubo tivesse confundido a cor; ai quando fez a abordagem, os dois meninos
desceram gritando “perdemos, perdemos”, ai a abordagem já foi um pouquinho mais técnica, com eles foi localizado um pouco de dinheiro, com um deles foi encontrada uma porção de entorpecente pequena e dento do carro do lado direito tinha um saco plástico desses de cem litros e dentro dele tinha 10 tabletes de substância análoga à maconha; ai questionado para onde eles estavam indo com essa droga, eles falaram que iriam fazer uma entrega aqui na região do Cristo Rei, mas que o proprietário da droga era o Vinícius, o vulgo “Mijão”, que era o irmão de um deles lá; ai conversou com o menino, ele falou que não fazia traficância, só estava levantando dinheiro para comprar algumas coisas, nos levou até a casa do pai dele, segundo ele, o Vinícius estava lá, aguardando o retorno do dinheiro; ai quando nós chegamos lá, o Vinícius já saiu correndo para dentro da casa, para o fundo da residência; ai a equipe da Rotam acompanhou ele, fez a apreensão dele lá (...) o Vinícius de primeiro momento negou, mas depois quando o pai dele conversou um pouco com ele lá, ele assumiu a posse do entorpecente; só que falou que só teria mais uma barra na casa dele, no Bairro Jardim dos Estados, ai nós deslocamos para lá, as duas viaturas foi para lá, ele mostrou estava dentro da geladeira, tinha mais um pouquinho de dinheiro lá, foi tudo apreendido; ai depois de uns dez minutos lá na residência ele, ele falou que tinha mais entorpecente guardado próximo da casa do pai dele; (...) ele nos mostrou uma quitinete abandonada e quando ele chegou lá, no último cômodo, estava reformado, tinha porta, sinais que tinham passado massa recente, ai eu arrombei essa porta e lá foi encontrado dentro do banheiro, tinham cavado um buraco e havia um tonel de 200 litros eu acho, estava cheio de entorpecente; ai ele assumiu que recebe esse entorpecente de uma pessoa que traz direto do Paraguai, da Bolívia, não sei, não me recordo agora; que faz entrega quinzenal para ele e passou mais alguns outros detalhes; nesta quitinete também, num outro cômodo, eu encontrei uma bolsa com mais uns pedaços de entorpecentes, mais alguns materiais para embalar e diminuir, colocar em pequenas porções de entorpecentes; (...) sim senhor (o Vinícius seria o “cabeça” desses outros três); um deles era o irmão, o outro era amigo de infância e o Vinícius, ele não só assumiu para nós como o proprietário do entorpecente, como um das lideranças do “Comando Vermelho”, naquela região
...”. (Fase Judicial – Testemunha Altamiro
Lopes
d
a Silva
– relatório de mídias
– id.
336411930
).

No mesmo diapasão foram as declarações extrajudiciais
e
judiciais
da testemunha
Flávio Luiz Bruno
d
a Silva
,
inclusive
,
que o entorpecente pertencia ao

irmão
mais velho
(
Vin
í
cius
)
e o irmão
(
Gleidison
)
est
a
va fazendo a entrega para ele
,
confirmou também,
que quem indicou o local lá foi o irmão mais velho, o Vinícius
.
(
I
d.
336410477
e
336411967
).

Denota-se das declarações que o
elemento que elevou a suspeita a um patamar concreto foi a reação do passageiro,
Gleidison
,
que, ao notar a viatura, "abaixou-se bruscamente". Tal comportamento, no jargão policial e na experiência comum, é um forte indicativo de tentativa de ocultar algo ilícito.

A
legitimidade da ação
é confirmada
pel
a
declaração imediata dos apelantes ao desembarcarem: "
perdemos
", uma confissão informal e espontânea que, por si só, já ratificaria a fundada suspeita.

Portanto, a busca pessoal e, subsequentemente, a veicular, que culminou na apreensão de 10 tabletes de maconha, decorreram de uma cadeia lógica de eventos objetivos, e não de arbítrio.

Diante do exposto,
rejeito
a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

2. Da Violação de Domicílio

A defesa alega que o ingresso dos policiais nas residências (casa do pai dos irmãos e a "kitnet" abandonada) foi ilegal, por ausência de mandado judicial.

A tese
não
se sustenta.

O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades "ter em depósito" e "guardar", possui natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No mesmo sentido
é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
...
)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

(
...
)
. (
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020)
.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir
transcrito
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
(...)
–
RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

No caso, as "
fundadas razões
" eram manifestas. Após a
apreensão da droga no veículo,
conforme declarações
dos agentes policiais, acima transcritas,
os próprios apelantes
Gleidison
e José Roberto
informaram que o entorpecente pertencia a
Vinícius
e que haveria mais material ilícito na residência do pai deles. Essa informação, vinda dos próprios coautores, constitui justa causa robusta para o ingresso no primeiro domicílio.

Subsequentemente, foi o próprio
Vinícius,
já detido, quem indicou os demais locais de armazenamento da droga. A ação policial, portanto, não foi exploratória, mas sim reativa a informações concretas que indicavam a continuidade do estado de flagrância.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

3. Da Ausência do "Aviso de Miranda
”

Por fim, alega-se a nulidade das provas derivadas da "confissão informal" dos apelantes, por não terem sido advertidos do direito ao silêncio no momento da abordagem.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem sedimentado o entendimento de que a advertência sobre o direito ao silêncio (Aviso de Miranda) é obrigatória no interrogatório formal, seja na fase policial ou judicial.

A ausência de tal aviso durante a "entrevista de campo", no calor da abordagem, não macula, por si só, a legalidade dos atos subsequentes, mormente quando as informações são prestadas de forma espontânea.

Nesse sentido, a mera conversa inicial entre os policiais e os investigados
não configura vício capaz de contaminar a validade da persecução penal
,
conforme entendimento pacificado:

"A ausência de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio
no momento da abordagem policial não implica nulidade da prova, pois tal comunicação é exigível apenas na fase inquisitorial perante a autoridade policial ou judicial."
(STJ,
AgRg
no HC 674.893/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
20/09/2021).

No mesmo sentido, também decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

PRELIMINARES. 1. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. “AVISO DE MIRANDA”. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA E NULIDADE RELATIVA. APELANTE QUE, NA PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL RESERVOU-SE O DIREITO AO SILÊNCIO, APÓS CIENTIFICAÇÃO.

(...)
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1
.) Quanto ao “Aviso de Miranda” (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa. No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de Miranda”, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou aos apelantes sobre os seus direitos constitucionais.

(...)

(N.U 0000569-52.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 04/04/20

No caso, a frase "
perdemos
" foi proferida voluntariamente pelos réus ao saírem do veículo. As informações subsequentes sobre a propriedade e localização do restante da droga foram dadas no contexto da descoberta do flagrante. Ademais, quando formalmente interrogados na delegacia, todos os apelantes foram devidamente cientificados de seus direitos e optaram por permanecer em silêncio, o que demonstra que a garantia constitucional foi, no momento oportuno, devidamente observada. Não há, pois, que se falar
em nulidade.

Dessa forma,
não há qualquer elemento que justifique a alegada nulidade da prova
por ausência de advertência do direito ao silêncio
, motivo pelo qual, também
REJEITO
,
esta
preliminar arguida

II - DO MÉRITO

Superadas as questões preambulares, passo à análise do mérito recursal.

1. Do Pleito Absolutório por Insuficiência Probatória

As defesas de todos os apelantes pugnam pela absolvição, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para alicerçar um decreto condenatório.

A
materialidade delitiva
é inconteste, consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 336410470), no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 336410474) e, de forma definitiva, nos Laudos Periciais (Ids. 336410494 e 336411906), que atestaram a natureza e a vultosa quantidade das substâncias apreendidas:
mais de 41 kg de maconha, além de cocaína e ácido bórico.

A
autoria
, da mesma forma, restou devidamente comprovada.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo com riqueza de detalhes toda a dinâmica delitiva, desde a abordagem inicial até a apreensão do restante do entorpecente nos locais indicados pelos próprios réus.

Tais depoimentos, como cediço, gozam de fé pública e constituem meio de prova idôneo para a condenação, mormente quando
confirmados
por outros elementos, como no caso em tela (Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT).

A tentativa do apelante
Gleidison
de assumir, em juízo, a
propriedade exclusiva da droga, isentando os corréus, revela-se como uma estratégia defensiva comum e inverossímil. Sua confissão, embora deva ser valorada, é parcial e contraditória
com as informações que ele mesmo prestou na fase inicial,
aos agentes policiais,
quando apontou seu irmão
Vinícius
como o dono do entorpecente.

A negativa de autoria de
José Roberto
, sob a alegação de que apenas realizava uma "corrida" e desconhecia o conteúdo das sacolas, beira o absurdo. É simplesmente implausível que o motorista de um veículo não percebesse a presença de 10 tabletes de maconha (aproximadamente 10 kg) no assoalho do carro, cujo odor característico é notoriamente forte e inconfundível. Sua participação, no mínimo como transportador ciente, é evidente.

Quanto a
Vinícius
, embora tenha permanecido em silêncio em juízo, as provas falam por si. Foi delatado pelos próprios comparsas como o proprietário da droga, tentou evadir-se com a chegada da polícia e, após ser detido, indicou os locais exatos onde mais entorpecentes estavam armazenados, incluindo um engenhoso esconderijo (tonel enterrado). Tais atos são incompatíveis com a inocência.

O conjunto probatório é, portanto, robusto e coeso, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação de todos os apelantes pelo crime de tráfico de drogas era medida de rigor.

2.
Da Dosimetria da Pena

As defesas se insurgem contra a dosimetria aplicada, pleiteando a redução das penas.

a)
Pena-base
: O magistrado sentenciante exasperou as penas-base de todos os réus para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, utilizando como fundamento a natureza e, principalmente, a vultosa quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A decisão está irretocável. A
apreensão de mais de 41 quilos de maconha, além de cocaína e ácido bórico (insumo para refino
), extrapola em muito a normalidade do tipo penal. Tal quantidade não apenas demonstra
um maior grau de
reprovabilidade da conduta, mas também um elevado potencial de
dano
à saúde pública.

A exasperação em
1/2 (metade) acima do mínimo legal
mostra-se proporcional e devidamente fundamentada na excepcionalidade do caso concreto, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade ou da individualização da pena.

b)
Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado
(art. 33, § 4º): As defesas de
Gleidison
e José Roberto
postulam a aplicação da minorante. Contudo, os requisitos legais não foram preenchidos.

A benesse destina-se ao traficante eventual, de primeira viagem. As circunstâncias do caso concreto – a enorme quantidade de droga, a forma de armazenamento (inclusive enterrada), a presença de apetrechos como balanças e a logística de transporte – são elementos que, somados, indicam, com segurança, a
dedicação dos agentes a atividades criminosas
. Não se trata de um ato isolado, mas de uma operação de tráfico bem estruturada, o que obsta
a
concessão do privilégio.

c)
Causa de Diminuição da Colaboração Premiada
(art. 41): A defesa de
Gleidison
e Vinícius
requer a aplicação desta minorante.

Para a incidência do benefício, a colaboração deve ser voluntária e, acima de tudo, eficaz para a identificação dos demais coautores e para a recuperação do produto do crime.

No caso, a "colaboração" de
Gleidison
foi retratada em juízo, quando tentou inocentar os comparsas, perdendo sua eficácia.

A de
Vinícius,
por sua vez, limitou-se a indicar onde estava o restante de
sua própria
droga, após já ter sido preso em flagrante, o que não se amolda ao espírito da lei, que visa desmantelar redes criminosas, e não
apenas facilitar o trabalho policial já em curso.

Certo é que a alegação de que o acusado colaborou voluntariamente com a investigação policial ao fornecer informação sobre o local onde se encontrava escondida o restante da droga não configura colaboração eficaz com o processo, pois não resultou em identificação de comparsas ou desmantelamento de grupo criminoso, como exige a norma.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) 5. O benefício previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o acusado colabore voluntariamente com a investigação e o processo criminal tanto na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime quanto na recuperação total ou parcial do produto do crime. 6. No caso concreto, a Embargante apenas indicou o local onde parte das drogas estava escondida, sem fornecer informações que permitissem a identificação de outros envolvidos na prática delitiva. 7. Conforme jurisprudência da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, a mera indicação do local da droga, sem a identificação de coautores, não configura colaboração premiada apta a ensejar a aplicação do redutor de pena. (...)" (N.U 1012021-37.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

d)
Regime Prisional
:

As penas foram fixadas em patamares que, por si sós, já recomendariam o regime fechado (art. 33, § 2º, 'a', do CP). Ademais, ainda que as penas fossem menores, a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), com preponderância para a quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), justifica
plenamente a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

e)
Pena de Multa e Custas
:

A pena de multa é sanção cumulativa e de aplicação obrigatória no crime de tráfico. Sua fixação guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento para com a valor estipulado deve ser demonstrada ao Juízo da Execução Penal,
conforme se vê da jurisprudência
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE –
REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO E FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE CONDIÇÕES DO AGENTE PARA ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A hipossuficiência do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” [STJ, HC n. 298.188/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015,
DJe
de 28/4/2015].

Eventual falta de condições financeiras para adimplir a pena de multa deve ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal.

(N.U 0004864-91.2018.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
GLEIDISON ROSA DE OLIVEIRA SILVA
,
JOSÉ ROBERTO JÚNIOR VIANA AMORIM
e
VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026